Tribunal: STF
Processo: HC 266130
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.12.2025, por Josenalia Santos da Silva, advogada, em benefício de Adailton dos Santos Lima, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.056.862/BA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 15.9.2025, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Alagoinhas/BA, em 19.9.2025 (Auto de Prisão em Flagrante 
n. 8007618-56.2025.8.05.0004). Tem-se na decisão do juízo de primeiro grau:



    “Consta no Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 15/09/2025, por volta das 22:00 horas, uma guarnição da Polícia Militar em rondas de rotina, pela Rua do Vale, no Bairro Santa Terezinha, nesta cidade, avistaram um indivíduo com um volume na cintura, sendo o mesmo abordado e identificado como Adailton dos Santos Lima. 



    Durante a revista pessoal, foi constatado que o acusado trazia consigo um saco plástico contendo 143 (cento e quarenta e três) pedrinhas de crack, com massa bruta de 35,86g (trinta e cinco gramas e oitenta e seis centigramas), além de uma porção de maconha com massa bruta de 2,74g (dois gramas e setenta e quatro centigramas), substâncias devidamente embaladas para comercialização, bem como a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em espécie e um aparelho celular. 



    Ressalte-se que, ‘Adailton’ nada informou sobre a droga, dada voz de prisão e conduzido para Delegacia Territorial de Alagoinhas” (fl. 2, e-doc. 13).



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a defensora do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 8073210-59.2025.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia. Em 27.11.2025, o Relator, Desembargador Eserval Rocha, indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.056.862/BA no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.12.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta, inicialmente, ser caso de “superação da Súmula 691 do STF, tendo em vista [que] há presença de flagrante ilegalidade consubstanciada na ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva de paciente primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa, família constituída, trabalho lícito e preso com ínfima quantidade 35,86 gramas de crack e 2,74 gramas de maconha” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a gravidade do crime, por si só, não é suficiente para fundamentar a prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que o juiz de primeiro grau “decretou a prisão preventiva do paciente, justificando que a medida é necessária para garantia da ordem pública, trazendo fundamento genérico quanto a reiteração criminosa, sem ao menos individualizar suas condições pessoais e tampouco indicar elementos concretos que poderiam levar a reiteração delitiva por parte do paciente, de modo, afastou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por entender de forma padronizada e genérica que elas seriam inadequadas e insuficientes no caso, sem ao menos justificar de forma concreta e fundamentada os motivos para não aplicação das medidas cautelares e o motivo de serem insuficientes no presente caso” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Pondera que “o paciente foi preso apenas com a droga crack e maconha, a qual pesava a ínfima quantidade de 35,86 gramas e 2,74 gramas, além do mais, não foi apreendido nenhum apetrecho para o tráfico de drogas, assim, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos genéricos e não individualizados, uma vez que a Douta Autoridade Coatora sequer se atentou quanto as circunstâncias pessoais do paciente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Alega que “se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça, não tendo sido demonstrado nos autos que o paciente integre organização criminosa, o que revela a suficiência e adequação das medidas cautelares menos severas” 
(fl. 7, e-doc. 1). 



    Salienta que o paciente “é PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, NUNCA COMETEU QUALQUER ATO INFRACIONAL EM SUA ADOLESCÊNCIA OU FOI PROCESSADO EM SUA MAIORIDADE, POSSUI RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO (entregador de bebidas), de modo que a decretação da prisão preventiva se mostra totalmente desproporcional no presente caso, haja vista que não há qualquer elemento concreto que aponte necessidade dese garantir a ordem pública, haja vista que o paciente é primário. O paciente possui 25 anos, é casado, pai de menor e provedor da família, com renda mensal entre R$ 1.518,00 e R$ 2.000,00, exercendo atividade laboral lícita. Ostenta bons antecedentes e é primário” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente “poderá futuramente ser agraciado com a causa de diminuição de pena inserida no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, com possível fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Assim, tendo em vista o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes no caso em questão” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante todo o exposto e do que mais consta nos autos, requer desta Augusta Corte, com a juntada de todas as peças processuais, requer-se: 



    I - Seja concedida a medida liminar para o fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, consoante preconiza o artigo 310, inciso III, c/c artigo 282 e 319, todos do Código de Processo Penal, para que possa a pessoa do paciente, aguardar em liberdade até o final do julgamento do presente writ, expedindo-se para tanto, o competente e tão almejado Alvará de Soltura; 



    II - No mérito, após a juntada das informações, a serem requisitadas se necessário, e, acostado o Zeloso Parecer do Ministério Público Estadual, seja concedida a ordem impetrada, mesmo que de ofício, para o fim de, convalidar a medida liminar, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares menos onerosas, proporcionais e necessárias, nos termos do artigo 282 e 319, ambos do CPP, artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 654, §2º, do CPP, e artigo 647-A do CPP e artigo 192 do RISTF” 
(fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Esta impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.056.862/BA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia que o mérito do Habeas Corpus n. 8073210-59.2025.8.05.0000 ainda não foi julgado naquele Tribunal estadual.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito da impetração. Até o presente instante, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que o denegou liminarmente.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, por trazer consigo, para fins de tráfico, cento e quarenta e três “pedrinhas” de crack (35,86g) e uma porção de maconha (2,74g). 



    10. Em 19.9.2025, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Alagoinhas/BA, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, realçada pela natureza e significativa quantidade de entorpecente apreendido:



    “DOS PONTOS ABORDADOS PELA DEFESA



    Embora se reconheça que o acusado seja primário e portador de bons antecedentes, tais circunstâncias, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos autorizadores da medida extrema. 



    Contrariamente ao alegado pela defesa, não se está baseando a decisão na gravidade abstrata do delito, mas sim na gravidade concreta, evidenciada pelas circunstâncias específicas do caso: 



    1. Quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (143 pedrinhas de crack); 



    2. Diversidade das substâncias (crack e maconha); 



    3. Acondicionamento adequado para comercialização; 



    4. Porte de quantia em dinheiro compatível com atividade mercantil ilícita; 



    5. Natureza altamente perniciosa de uma das substâncias (crack). 



    Embora o flagranteado seja primário e possua residência fixa, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade concreta das condutas e do risco evidenciado à ordem pública. 



    O princípio da proporcionalidade deve ser analisado não apenas em relação à pena abstrata, mas principalmente considerando-se o perigo concreto representado pela liberdade dos agentes, que se sobrepõe às condições pessoais favoráveis.



    Vejamos entendimentos do STJ: (...)



    Quanto à alegação de que o acusado, em caso de condenação, não iniciaria o cumprimento da pena em regime fechado, tal circunstância não impede a decretação da prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza cautelar e finalidades distintas da pena definitiva.



    DA PRISÃO PREVENTIVA 



    O Ministério Público pleiteou pela decretação da prisão preventiva do flagranteado. (...) 



    No caso em concreto, a materialidade está comprovada mediante os depoimentos dos policiais condutores, e auto de prisão em flagrante. 



    No que toca à autoria, há indícios suficientes para a decretação da prisão preventiva, conforme também se depreende dos depoimentos dos policiais condutores que conduziram o flagranteado. 



    A propósito, de bom alvitre consignar que, para fins de decretação de preventiva, não se exige o mesmo grau de certeza para prolação de sentença condenatória, bastando, nesta oportunidade, a mera existência de indícios suficientes de autoria, o que se verifica no caso em apreço. 



    Ademais, resta evidenciada a necessidade de se decretar a custódia preventiva do réu, porquanto a gravidade em concreto do crime supostamente praticado por ele e o modus operandi desenvolvido (em trazer consigo 143 pedrinhas de crack (35,86g) e maconha (2,74g), devidamente acondicionadas para comercialização, juntamente com a quantia em dinheiro e o aparelho celular), revela a necessidade de se resguardar a ordem pública.



    A garantia da ordem pública encontra-se evidenciada pela gravidade concreta do delito praticado. Não se trata aqui de mera consideração abstrata da gravidade, mas sim de circunstâncias fáticas específicas que demonstram a elevada reprovabilidade da conduta. 



    O acusado foi encontrado com significativa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes (crack e maconha), sendo o crack reconhecidamente uma das drogas mais perniciosas à saúde pública. As substâncias estavam adequadamente embaladas para comercialização, evidenciando atividade mercantil estruturada. 



    Neste sentido, de bom alvitre colacionar o seguinte precedente do STJ: (...)



    Em suma, na presente hipótese, constata-se a presença do fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis (necessidade de garantir a ordem pública). Além disso, está preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, haja vista a pena máxima superar o referido limite legal, autorizando a manutenção da prisão preventiva.



    Presentes os requisitos e pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva, não resta outra alternativa senão indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa. 



    Em outras palavras, está configurado o perigo gerado pelo estado de liberdade do flagranteado. 



    Ademais, pelos motivos já declinados, conclui-se que nenhuma das demais medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente ou adequada ao caso em concreto (CPP, art. 282, 319 e 320).



    CONCLUSÃO



    Ante o exposto, ACOLHO os pleitos do Ministério Público para:



    a) HOMOLOGAR a prisão em flagrante de ADAILTON DOS SANTOS LIMA, tendo em vista o que consta nestes autos;



    b) CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, o que faço com fundamento nos arts. 311 a 315 do Código de Processo Penal;



    c) INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa” (fls. 3-6, e-doc. 13). 



    11. Ao indeferir, em 27.11.2025, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 8073210-59.2025.8.05.0000, o Desembargador Eserval Rocha, do Tribunal de Justiça da Bahia, afirmou não identificar, de pronto, flagrante ilegalidade na espécie:



    “Passo ao exame do pedido liminar. 



    II - Como cediço, no caso de habeas corpus, a concessão de liminar é medida excepcional, cabível apenas na hipótese de flagrante ilegalidade e diante da comprovada inexistência do periculum libertatis (risco que o agente em liberdade cria para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, da ordem econômica ou da instrução penal), como também do fumus comissi delicti (plausibilidade da configuração de um crime). 



    Nesse sentido, para o deferimento da liminar, faz-se necessário que o writ esteja instruído com documentação farta e consistente, apta a respaldar de plano as alegações do impetrante, o que não resta evidenciado no presente caso.



    Ademais, de acordo com a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (id 94815407): (...)



      Não se desconsidera os argumentos defensivos, contudo, estes deverão ser devidamente ponderados no julgamento do mérito da impetração, em decisão desta C. Turma Julgadora.



    Sendo assim, não se pode concluir, de pronto, pela ocorrência de flagrante ilegalidade, que justifique o imediato deferimento do pleito liminar. Ao contrário, as circunstâncias do caso reclamam o devido processamento do writ, inclusive com a coleta das informações necessárias junto à autoridade apontada como coatora, e posterior julgamento. 



    III – Pelo exposto, por não vislumbrar, ao menos em exame perfunctório, a plausibilidade jurídica dos requerimentos, a autorizar a concessão da pretensão deduzida em sede de cognição sumária, INDEFERE-SE o pedido liminar.



    Requisitem-se informações à mencionada autoridade coatora, discriminando o trâmite do feito até então, assim como a relação de réus presos sob sua jurisdição, a relação de datas de eventuais audiências designadas nas respectivas ações criminais bem como nas ações de outras naturezas (cíveis, administrativas, etc.) que tramitam perante o Juízo Impetrado. (...)



    Após, vista à douta Procuradoria de Justiça” (e-doc. 12).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela natureza e significativa quantidade do entorpecente apreendido: cento e quarenta e três “pedras” de crack (35,86g) e uma porção de maconha (2,74g).



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROGNÓSTICO SOBRE POSSÍVEL PENA E REGIME PRISIONAL A SEREM APLICADOS EM CASO DE CONDENAÇÃO (PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE). INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). 



    4. Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena). É inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. 



    5. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 254.996-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.212-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes. (...) 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 214.348-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



     



    O Tribunal de Justiça da Bahia é competente para cuidar do processo e, dando seguimento ao habeas corpus lá impetrado, julgar com proximidade dos fatos e acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora